Tribunal: STF
Processo: RE 1594685
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 100. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. COISA JULGADA: SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DE TESES FIXADAS NO TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, no qual se concedeu “a segurança para determinar à autoridade impetrada que dê prosseguimento ao pedido de execução complementar veiculado nos autos originários, fundamentado no julgamento do tema 810 pelo STF” (fl. 4, e-doc. 9).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XVI e XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 

Assevera que “o acórdão recorrido, em sede de mandado de segurança, desconstituiu a coisa julgada e determinou o prosseguimento de execução complementar de diferenças de correção monetária em decorrência do julgamento do Tema 810/RG, autorizando a incidência do INPC em substituição à TR (índice estabelecido em decisão transitada em julgado no processo de conhecimento)” (fl. 2, e-doc. 18). 

Salienta que, “ao desconsiderar o prazo de 2 anos equivalente ao da ação rescisória para impugnação da coisa julgada considerada inconstitucional, a r. decisão recorrida contrariou diretamente o artigo 5º, caput e XXXVI, da Constituição da República, divergindo do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100/RG” (fl. 4, e-doc. 18).

Assinala “que a coisa julgada foi infirmada em favor do exequente, quando o art. 741 cuida da impugnação da execução movida contra a Fazenda Pública. Com a devida vênia, quem impugna a exequibilidade ou a exigibilidade do título judicial, por óbvio, somente pode ser a parte executada” (fl. 7, e-doc. 18).

Ressalta “que a rescisão da coisa julgada pelo acórdão recorrido contrariou a Constituição Federal, pois a impugnação foi apresentada pela parte exequente após ter concordado com os valores da execução e fora do prazo equivalente ao da ação rescisória” (fl. 7, e-doc. 18).

Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e garantir a manutenção da coisa julgada em favor do INSS, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXXI, da Lei Maior, aplicando-se a tese final do Tema 100 da repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 18).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. O presente recurso deve retornar à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

4. Sob as alegações de que “a coisa julgada foi infirmada em favor do exequente, quando o art. 741 [da Lei n. 5.869/1973] cuida da impugnação da execução movida contra a Fazenda Pública” e de que “quem impugna a exequibilidade ou a exigibilidade do título judicial, por óbvio, somente pode ser a parte executada” (fl. 7, e-doc. 18), o INSS pretende seja afastada a aplicação das teses fixadas no Tema 100 da repercussão geral à matéria controvertida.

Em 9.3.2026, o Supremo Tribunal Federal não conheceu dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, mas, de ofício, modificou as teses fixadas nos Temas 100 e 360 de repercussão geral, que passaram a ter a seguinte redação:
“RE 586.068/PR, tema 100 da repercussão geral 
1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2. É admissível a invocação, como fundamento da inexigibilidade, de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 
3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 
3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento, diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 
3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação da simples petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado de decisão do STF; 
4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput).
RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III, e § 12, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput)” (Plenário, acórdão pendente de publicação).

A questão referente à possibilidade de a parte exequente valer-se dos procedimentos previstos no art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 para impugnar execução contra a Fazenda Pública foi objeto dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do Tema 100 da repercussão geral e as teses desse tema foram modificadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Considerada a superveniente alteração de teses fixadas na sistemática da repercussão geral, a Turma Recursal de origem deve submeter o acórdão recorrido ao juízo de retratação previsto no inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

5. Reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário e reafirmada a jurisprudência, estes autos eletrônicos deverão retornar à origem, para que, nos termos dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná exerça o juízo de retratação, em conformidade com as teses fixadas por este Supremo Tribunal.

6. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância à sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora